Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-34.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014342-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 08.396.331/0001-02 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), Presidente Detran MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA –
EXIGÊNCIA DE SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES – POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – PERDA DO OBJETO PELA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL.
ART. 485, INCISO VI, DO CPC -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O interesse de agir, traduzido pela necessidade e pela utilidade da tutela jurisdicional, deve existir durante toda a demanda, desde o momento do ajuizamento da ação até a entrega da prestação jurisdicional.

2. Hipótese em que a edição da Resolução CONTRAN n. 778/2019, ao tornar facultativo o uso de simulador de direção veicular no processo de formação de condutores, esvaziou o objeto da presente ação, que objetivava justamente suspender os efeitos da obrigatoriedade do uso de simulador imposta pela Resolução CONTRAN n. 543/2015.

3. Processo extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

4.Prejudicado o recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA-ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1014342-34.2016.8.11.0041
,
impetrada em face de ato tido como ilegal do
D
IRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT,
o
bjetivando a concessão da medida liminar
“com o fim de compelir a autoridade coatora a assegurar a continuidade das atividades das impetrantes, independentemente do uso dos simuladores de direção veicular.”
,
indeferiu a petição inicial
na forma do art. 10 da Lei n°. 12.016/2009 e julgou a Impetrante carecedora de ação.

Em suas razões, id. 938177, sustenta que a a
o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), bem como ao DETRAN-MT (Departamento Estadual de Trânsito) não foi conferido competência para legislar sobre a obrigação dos Centros de Formação de Condutores (CFC) de adquirir referido equipamento que, pelo valor tão vultoso, tem o condão de retirar do mercado as pequenas empresas, inclusive acarretando maior ônus aos candidatos à primeira CNH.

Por fim, requer a reforma da sentença para conceder a ordem, determinando ao Presidente do DETRAN-MT, que proceda com o credenciamento da Apelante independente da aquisição do Simulador de Direção Veicular.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onforme consta do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA-ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1014342-34.2016.8.11.0041
,
impetrada em face de ato tido como ilegal do
D
IRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, o
bjetivando a concessão da medida liminar
“com o fim de compelir a autoridade coatora a assegurar a continuidade das atividades das impetrantes, independentemente do uso dos simuladores de direção veicular.”
,
indeferiu a petição inicial
na forma do art. 10 da Lei n°. 12.016/2009 e julgou a Impetrante carecedora de ação.

No caso em apreço, a irresignação da recorrente se volta contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que indeferiu a ordem pleiteada, deixando de determinar ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MT que não imponha óbice ao credenciamento da impetrante pela ausência de aquisição ou de disponibilidade do simulador de direção veicular.

Porém o CONTRAN reviu a exigência, ao editar a Resolução nº 778/2019, tornando facultativo o uso de simulador de direção veicular no processo de formação de condutores.

Vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 778, DE 13 DE JUNHO DE 2019

Altera as Resoluções CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004, e nº 358, de 13 de agosto de 2010, para dispor sobre aula prática noturna, carga horária para obtenção da ACC e tornar facultativo o uso de simulador de direção veicular no processo de formação de condutores.

Deste modo, em razão da edição da normativa retro mencionada, que faculta aos centros de formação de condutores o uso do equipamento de simulador de veículo, torna-se desnecessário a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Partindo da mesma premissa, Humberto Theodoro Júnior dispõe que:

“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

No mesmo sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifesta-se no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1013664-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTORNOS DE CRÉDITOS DE ICMS – SAÍDAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS – PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada no agravo de instrumento, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.

(N.U 1017884-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA

– CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA –

DECISÃO RECORRIDA SUPERADA PELA SENTENÇA – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.

Ao ser proferida a sentença na ação originária, a apreciação do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere a tutela de urgência se torna prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

Recurso prejudicado (artigo 932, inciso III, do Código de Processo).

(N.U 1008831-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Logo, se editada a norma resolutiva do CONTRAN a qual inclusive, atende o pedido recursal da apelante, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021